Tribunal: TJDFT
Processo: 0011730-68.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. APLICAÇÃO DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADO À CITAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o título exequendo (CDA) foi constituído em 10/05/1999, antes do advento da LC 118/2005, a prescrição deve ser examinada à luz da redação anterior do artigo 174 do Código Tributário Nacional, vigente à época da constituição do crédito tributário e da propositura da ação, razão pela qual somente a citação pessoal válida do devedor interromperia o transcurso do prazo prescricional.
2. Constatado que houve desídia da Fazenda Pública, que não envidou esforços concernentes à realização da citação da executada, não se aplica ao caso concreto a Súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na citação, que culminou no reconhecimento da prescrição, não pode ser atribuída à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.